Tribunal: TJES
Processo: 5005900-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005900-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA PEREIRA LILTK GONCALVES
RECORRIDO: JOALHERIA VITORIA JOIAS E RELOGIOS EIRELI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ALIANÇAS. ATRASO NA ENTREGA. ENTREGA DE ALIANÇA PROVISÓRIA PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMÔNIA. ALIANÇAS ORIGINAIS QUE FORAM ENTREGUES 1 MÊS APÓS A CERIMÔNIA DO CASAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE “a autora não demonstra nos atos que os seus direitos de personalidade foram violados com a ausência da entrega, mormente levando-se em consideração que a ré providenciou a entrega de outro par de alianças para realização do evento. Assim, não tendo a autora demonstrado que sofreu qualquer abalo aos direitos de sua personalidade em decorrência do inadimplemento contratual pela parte ré, que atuou de forma diligente ao oferecer soluções à autora, não vislumbro a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial”. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NO CASO CONCRETO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL, MERECENDO DESTAQUE
O ACÓRDÃO D
A 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ASS
IM EMENTAD
O:
“CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLIMENTO E GRAVAÇÃO EM ALIANÇAS PARA CASAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. REPARAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO. QUANTIA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. O atraso na entrega das alianças de casamento, impedindo o seu uso durante a cerimônia ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato causa grave desgosto em uma data especial e que se espera única, como é o casamento”
.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.